Tribunal: TJPA
Processo: 0803511-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803511-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO DA SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO COM USO DE ARMA DE FOGO).

1 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA CAUTELAR ASSECURATÓRIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
JUÍZO COATOR AO ANALISAR O AUTO DE FLAGRANTE LAVRADO CONTRA O PACIENTE POR INFRINGÊNCIA AO ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2ºA, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, HOMOLOGOU O FLAGRANTE E ACATOU O REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA FEITO PELA AUTORIDADE POLICIAL E CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CPP, SOB A SUSTENTAÇÃO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTE MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA.

2- ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO OCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO RÉU. ENTENDIMENTO DO VERBETE DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA.

3 – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUA (COVID-19), OBAERVANDO A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ QUALQUER VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. ALEGAÇÃO DO IMPETRANTE DE QUE EXISTAM DETENTOS CUSTODIADOS SUPOSTAMENTE CONTAMINADOS PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) NÃO FORAM EFETIVAMENTE COMPROVADOS, SENDO ILAÇÕES QUE FICARAM SOMENTE NO CAMPO DAS SUPOSIÇÕES. PROVIDÊNCIAS JÁ FORAM TOMADAS PELA SEAP PARA A PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS POSSIVEIS INFECTADOS PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). IMPOSSIVEL A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR UMA VEZ QUE O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA A NENHUMA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ARTIGO 318 DO CPP.

4-HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, no
CONHECIMENTO
do
mandamus
e pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala
de Sessões da 1ª Turma de Direito Penal, aos 04 (quatro) dias do mês de junho de 2020.

Julgamento
presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 04 de junho de 2020.

Relatora Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DESEMBARGADORA

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0803511-11.2020.814.0000

IMPETRANTE: ANTUNES MULLER VINHOTE DE VASCONCELOS (OAP/PA – 20.527)

PACIENTE: BRUNO DA SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habes Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO
,
sob a alegação de estar sofrendo constrangimento ilegal com a ausência de fundamentação para manutenção de sua prisão preventiva ou ausência de requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, condições favoráveis e viabilidade da conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar em razão do crescente crescimento da pandemia provocada pelo novo coronavirus (COVID-19)

Alega o impetrante que o encontra-se preso desde a data de 02 de março de 2020, sob a acusação de violação ao art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Consta que na data aprazada, o Paciente foi preso em flagrante e após a lavratura do auto, o Juízo Coator homologou o auto de flagrante e em seguida converteu o flagrante em Prisão Preventiva.

Ressalta que o Paciente é pessoa honesta, trabalhadora, com profissão definida, pois é mototaxista, bastante conhecido na cidade de Óbidos/PA, pessoa de boa índole voltada para a família.

Alega que no dia do fato delituoso encontrava-se em sua residência. Aduz que para a manutenção de uma condenação ou mesmo a decretação de uma prisão preventiva é necessário que reste provado a presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria.

Argumenta a disseminação da COVID-19 em nosso Estado, principalmente com a falta de higiene no Sistema Carcerário de Santarém/PA, onde supostamente existem 11 (onze) detentos com suspeita de terem contraído o Coronavirus.

Para reforçar sua argumentação cita a Recomendação nº 62 do CNJ.

Invoca a legalidade de impetração de
habeas corpus
em relação a situação emergencial e atual.

Ventila a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus
quando presente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
para concessão da medida liminar
.

Em sua impetração assevera a imperatividade da revogação da prisão preventiva e que a mesma se mostra inadequada para o caso em comento.

Requereu a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente com a expedição do competente Alvará de Soltura e não sendo o caso, seja concedida prisão domiciliar ao Paciente. No mérito, seja concedida a ordem de
habeas corpus
com a confirmação da liminar se deferida for.

Na data de 20 de abril de 2020, esta Relatora
denegou a liminar pleiteada
e determinou que fosse oficiado ao Juízo Coator para que prestasse informações e em seguida fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Púbico Estadual para os devidos fins (ID 2975744).

A autoridade coatora na data de 22 de abril de 2020
, através do Ofício nº 020/2020-GJ, prestou as informações, nos seguintes termos:

“(...
)
Na ação penal, processo nº 0001421-55.2020.8.14.0035, o Ministério Público ofereceu denúncia contra BRUNO DA SILVA NASCIMENTO, em 02/04/2020, devidamente protocolada neste Juízo na data de 03/04/2020, instruída com Inquérito por flagrante nº 69/2020.000052-0 da Delegacia de Polícia Civil de Óbidos, dando-o como incurso no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I, do CPB. O denunciado foi preso em flagrante na data de 02/03/2020. O Flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, conforme decisão datada de 03/03/2020. Segundo a denúncia: “Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 02/03/2020, por volta das Oh, na rua H, n° 337, bairro Perpetuo Socorro, cidade de Óbidos, o denunciado, com unidade de desígnios com terceiro não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si um celular e mil reais em espécie, em prejuízo das vítimas Nilson Figueira de Souza, Francinete Sousa da Silva e Simone Sousa. Segundo se depreende dos autos, a vítima Nilson abriu a janela da casa pois seus cachorros estavam latindo, visualizando o denunciado e seu comparsa, momento em que um dos criminosos apontou a arma de fogo contra ele. Após, usando o revólver para ameaça das vítimas, os assaltantes entraram na residência e subtraíram os bens acima descritos. Durante o assalto as vítimas visualizaram que o assaltante que estava de capacete rosa tinha duas tatuagens, uma de um beijo no pescoço e outra na perna, características que so iguais a do denunciado. Além disso, um capacete igual ao usado no assalto foi localizada na residência do denunciado.” A denúncia foi recebida em data de 08/04/2020. Foi expedida a citação do denunciado(...)
ID 3028010

Nesta superior instância, a douta Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na data de 06 de maio de 2020, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
do
habeas corpus
em favor do Paciente. (ID 3046378)

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO
, sob os fundamentos de

ausência fundamentação idône na decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente e ausência de requisitos ensejadores da medida cautelar assecuratória, supostas condições favoráveis a revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade provisória e concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia provocada pelo novo coranavirus (COVID-19), observando a Recomendação nº 62 do CNJ.

Passo a análise das teses suscitadas pelo Impetrante.

1 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA CAUTELAR ASSECURATÓRIA.

Adianto
prima facie
que
não acato a tese levantada pela defesa do Paciente
.

Não prospera tais alegações como se mostrará a seguir.

O Juízo Coator ao homologar o auto de prisão em flagrante e após promover a conversão em prisão preventiva analisou a presença do
fumus commissi delicti,
que se consubstancia na existência do crime e indícios suficientes de autoria e no
periculum libertatis
que evidencia-se com a presença dos requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal, tendo nessa premissa o Juízo Coator fundamentado sua decisão pela garantia da ordem pública, necessidade da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

Nesse diapasão, não há que se falar em ausência fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do Paciente.

Em seguida, passo a análise
dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP.

Para que seja decretada a Prisão Preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal é necessário que haja o perigo, o abalo a sociedade, maculada com a prática de um delito, o que colocaria em risco a garantia da ordem pública e da ordem econômica, assim como a conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente a existência de crime e indícios suficientes de autoria delitiva.

No presente caso, o Juízo Coator, como já dito, ao homologar o auto de flagrante e convertê-lo em prisão preventiva o fez com substrato bastante consistente das provas colimadas aos autos.

Fundamentou a segregação cautelar do Paciente, assentando que a medida constritiva se justifica diante da materialidade do crime e indícios veemente de autoria.

Colacionamos algumas doutrinas e jurisprudências sobre os requisitos para a decretação da Prisão Preventiva, como melhor se discrimina a seguir.

Basileu Garcia fala sobre a
garantia da ordem pública
,
in verbis: “
Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Trata-se, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir novas violações determinaria a providência
. (GARCIA, Basileu. Comentários ao
Código de Processo Penal
.
Vol. III, pág.169).

Eugênio Pacelli, ensina,
in verbis: “a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranqüilidade social.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacielli.
Curso de Processo Penal
. Pág.435).

Nossa Corte Pátria tem se posicionado sobre a prisão preventiva para garantia do ordem pública, conforme jurisprudência colacionada:

PROCESSO Nº 0809236-15.2019.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL AÇÃO: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR COMARCA: ALTAMIRA IMPETRANTE: RONALDO FERREIRA MARINHO – OAB/PA Nº 18.225-B PACIENTES: ODAILTON DE OLIVEIRA SILVA E FABIANO DOS ANJOS VIEIRA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 2º, §4º, IV, DA LEI N. 12.850/2014, ARTIGOS 354 (MOTIM), 121, §2º, II, III E IV (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (FÚTIL, CRUEL E TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA), 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, SEGUNDA FIGURA (DANO QUALIFICADO), 148, §2º (CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO), 250, §1º, II, B (INCÊNDIO MAJORADO), TODOS DO CÓDIGO PENAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DA “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA” COMO FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A “garantia da ordem pública” é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, com base em elementos concretos revelados pelo caso é possível extrair a periculosidade real do agente, de forma que a prisão preventiva é meio adequado para resguardar a sociedade da prática reiterada de crimes.
2. Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva quando a decisão constritiva demonstrou a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como ressaltou que o modus operandi empregado nos crimes evidencia a alta periculosidade dos agentes, destacando, em especial, a necessidade de se garantir a ordem pública, pois consta que os coactos atuaram ativamente em rebelião em Centro de Recuperação que culminou com a morte de 58 detentos. 3. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso em que a denúncia qualifica os agentes e esclarece as práticas delitivas a eles imputadas, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP. 4. Ordem denegada. (2493013, 2493013, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-26).
Negritei

O STF tem posicionamento sobre a matéria, conforme aresto:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA E DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 121 C/C 14, II, E ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 138.507, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016. 2. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; e HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018.
3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo seu modus operandi, a necessidade de se evitar a reiteração delitiva e a conveniência da instrução criminal, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 163.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/3/2019; HC 148.831-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2017; HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; e HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/3/2018.
4. In casu, o paciente foi denunciado e preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121 c/c artigo 14, II, e no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal. 5. A razoável duração do processo é insuscetível de ser aferida de modo dissociado das especificidades do caso concreto. Precedentes: HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016; e HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus quando ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018, e HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019. 8. O habeas corpus é impassível ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 10. Agravo regimental desprovido.
(HC 173044 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020).
Negritei

O Ministério Público de 2º Grau, através da douta Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou nos seguintes termos:

(...)
Inicialmente, no que diz respeito à alegação de ausência de idônea fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, o entendimento dessa Representante Subscrevente é de ter havido a exposição de fundamentação satisfatória por parte do juízo de piso na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado/paciente – autor na ação penal por provável prática do crime de roubo majorado -, quanto à presença dos requisitos da ‘garantia da ordem pública’, da ‘conveniência da instrução criminal’ e da ‘aplicação da lei penal’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado ao paciente. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais. (...)”
(ID 3046378)

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Paciente.

2- ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

O Impetrante aduz que o Paciente é pessoa de boa índole, possui bons antecedentes, possui profissão definida, pois é mototaxista, nunca esteve envolvido em qualquer ilícito preenchendo os requisitos subjetivos para a revogação de sua prisão preventiva.

Mesmo o Paciente alegando ser pessoa de boa índole, primária, não possuir antecedentes, possuir profissão definida e residir no distrito de culpa, não há como prestigiar ou dar guarida a pretensão do Paciente,

A douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abicater se manifestou nos seguintes termos:

“(...)Ademais, cumpre ressaltar que, em relação à ostentação de condições pessoais do paciente favoráveis à concessão da liberdade, é pacífico o entendimento na jurisprudência dos Tribunais de não autorizarem, por si sós, a concessão daquele benefício, especialmente, se presentes outros motivos que autorizem a mantença da constrição cautelar, como no caso presente, conforme já demonstrado (...)”
ID 3046378

Não há como reconhecer que as supostas condições pessoais do paciente sejam suficientes para a revogação da prisão se o juízo monocrático fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de sua liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018).
Grifei.

Ademais o verbete da Súmual nº 08 do TJEPA, ensina:

Súmula nº 08

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Neste diapasão, não acolho a tese levantada pelo Impetrante.

3 – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUA (COVID-19), OBAERVANDO A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ.

Não se vislumbra quaisquer ilegalidade oriunda da decisão emanada por parte do Juízo Coator, assim como não se observa que haja violação a Recomendação nº 62 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ.

Observa-se que há uma citação em relação a suposta contaminação de 11 (onze) reclusos e que supostamente teriam sido infectados pelo novo coronavirus, porém não o Impetrante não juntou provas inequívocas de sua alegação.

Ademais, torna-se oportuno para que teça comentários em relação à Recomendação nº 62 do CNJ, que entre outras indicações recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus – Covid-19, recomenda que os Tribunais e magistrados adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus – Covi 19, no âmbito do estabelecimento do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Em seu art. 4º, inciso I, recomenda a reavaliação de prisões provisórias nos termos do art. 316, do CPP.

Vislumbra-se ainda que o Paciente não está enquadrado no grupo de risco, porém a SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENAL – SUSIPE/PA, tem adotado medidas preventivas para salvaguardar a saúde e integridade dos custodiados, promovendo ações de higienização e tentativa de controle do avanço da pandemia no ambiente prisional.

Percebe-se ainda que a Defesa do Paciente somente faz menção a suposta contaminação de internos custodiados na cadeia pública de Santarém/PA, porém não trouxe aos autos qualquer prova que venha a demonstrar que o Paciente esteja contaminado ou que realmente pertença ao grupo de risco.

Em relação a medidas adotadas para o controle da proliferação do novo coronavirus (Covid-19) a Secretaria de Estado de Assuntos Penitenciários –SEAP, adotou medidas que alteram a rotina dos presídios no Pará, medidas estas que passaram a vigorar desde a data de 13 de maio de 2020 (sexta-feira), bem como se detectado qualquer um dos sintomas (febre, tosse, coriza e falta de ar) em algum dos detentos, o mesmo será transferido para a Central de Triagem Metropolitana II (CTM II) em Martiuba, que ficarão concentrados em 09 (nove) celas que deverão passar por adaptações imediatas.

Em Março/2020, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará editou o Protocolo de Atendimento ao Novo Coronavirus (2019-nCov) na Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria – SEAP/PA, onde consta todo o procedimento adotado no âmbito dos presídios estaduais, protocolo este assinado pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciaria, JARBAS VASCONCELOS DO CARMO.

Logo, o STJ, nesta linha de raciocínio e não constatada a efetiva contaminação do Paciente, bem como de que não se enquadre no grupo de risco, não acolhe a simples alegação do risco da COVID-19. É o teor da jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE.TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.RÉU COM OUTROS REGISTROS DE CRIMES E DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA.NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão o efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante, além de possuir outros registros criminais por furto e tráfico de entorpecentes, também possui registros de atos infracionais. Precedentes.4. Além disso, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava acondicionada - 62g de cocaína, fracionada em 52 pinos - não pode ser considerada de pequena a monta a ponto de desclassificar, de plano, a conduta.
5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.7. Agravo regimental improvido
.(AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)
. Negritei

Também não se torna argumentação relevante o fato da companheira do Paciente encontrar-se grávida quando este fora preso e que sua filha nasceu e nem mesmo chegou a vê-la.

Percebe-se que a mesma menor encontra-se aos cuidados da mãe (companheira do Paciente).

Em relação ao artigo 318 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Gize-se ainda ao fato de que o Paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no dispositivo supra.

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, novamente se manifesta nos seguintes termos:

“(...)
E, nessa ótica, o que se tem conferido é que, por um lado, e como ocorrido no caso em tela, nenhuma informação concreta e relevante fora apresentada pelo impetrante (apenas argumentações vagas e generalizadas) na tentativa de demonstrar a maior propensão do paciente à contaminação pelo co ronavírus (a exemplo de paciente tido como em “grupo de risco”, mediante devida, adequada e satisfatória comprovação), e, por outro lado, o Judiciário Paraense, não se acomodando frente ao grave cenário de pandemia que tem atingido e abalado em massa a saúde pública e privada do país, tem tomado diversas e necessárias medidas (preventivas à disseminação), no intuito de brecar ou mitigar os efeitos dela (pandemia) decorrentes, sob o holofote exatamente da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, ficando, nesse caso, a definição da medida a ser aplicada, não de forma coletiva, mas individualizada, em caso de procedência do alegado, na dependência das particularidades de cada caso, com a observância da proporcionalidade e da razoabilidade, com a possibilidade, caso concedida liminar em sede de HC (segunda instância), em acolhimento ao respectivo pleito ou ‘de ofício’, de o juízo a quo vir a estabelecer, se entender necessárias, outras medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP. (...)”
ID 3045285

Nestes termos, não acolho a tese levantada pela Defesa do Paciente.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e por não vislumbrar qualquer indício de coação ilegal a ser sanada.

É como voto
.

Belém/PA, 04 de junho de 2020.

Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/06/2020